Tribunal: STF
Processo: ARE 1316609
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 18, p. 8):
    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXPLORAÇÃO MINERAL. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DO PODER CONCEDENTE. RESSARCIMENTO. 
    1. Apelação contra sentença que julgou procedente em parte o pedido de ressarcimento de dano material decorrente da realização de extração mineral sem título autorizativo.
    2. A tese firmada pelo STF no RE 669.069 (Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJE 28.4.2016), embora tenha decidido pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil, não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo.
    3. Não há que se falar em prescrição no que diz respeito à pretensão de ressarcimento oriunda de extração mineral promovida em desacordo com a lei, posto que a conduta irregular praticada amolda-se ao ilícito penal de usurpação de minério, previsto no art. 2º da Lei nº 8.176/91 e no art. 55 da Lei nº 9.605/98; e trata-se de atividade de lavra, cujo direito de exploração deve ser concedido pela Administração, que extrai seu fundamento de validade do próprio texto constitucional. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00002135220144025002, Rel. Juiz Fed. Conv. VIGDOR TEITEL, julgado em 28.8.2018.
    3. A União é a legítima proprietária dos recursos minerais presentes no território nacional, cabendo somente a ela autorizar ou conceder a terceiros o direito à pesquisa e lavra, razão pela qual a sua extração em desacordo com as prescrições legais provoca inegável lesão aos interesses da Administração Pública (TRF4, 4ª Turma, AC 5009472-87.2012.4.04.7204, Rel. Des. Fed. LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, E-DJF4R 11.7.2018; e TRF4, 4ª Turma, AC 5009558-58.2012.4.04.7204, Rel. Des. Fed. LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, E-DJF4R 21.2.2018).
    4. A falta de autorização ou de licença registrada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, gera o dever de ressarcimento do dano provocado pela extração mineral ilegalmente praticada. (TRF5, 4ª Turma, AC 0802241-48.2015.4.05.8200, Rel. Des. Fed. EDILSON PEREIRA NOBRE JUNIOR, E-DJF5R 14.6.2018)
    5. A extração mineral realizada sem a devida autorização do órgão competente enseja o dever de reparação integral pelos danos causados à União, nos termos do art. 884 do Código Civil (TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0001230602013405002, Rel. Juiz Fed. Conv. ALCIDES MARTINS RIBEIRO FILHO, e-DJF2R 23.3.2017).
    7. Nos casos de sentença ilíquida, a majoração do percentual de honorários advocatícios em sede recursal deve ser feita na fase de liquidação do julgado. Aplicação do art. 85, § 4, II, do CPC/2015. Precedente: STJ, 2ª Turma. EDcl no REsp 1658414/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 09/10/2017.
    8. Remessa necessária e apelação da União providas. Apelação da demandada não provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 20, p. 1).
    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 5º; e 93, IX, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 21, p. 12-13):
    “se a fazenda pública possui a vantagem da prescrição de ações ajuizadas em prejuízo próprio, é certo que os administrados também devem possuir a vantagem de decadência/prescrição em prejuízo próprio, em razão da isonomia garantida constitucionalmente, pois tanto a administração como os administrados estão em condições idênticas para exercer direitos e litiga (…)”
    (…)
    Ao fim, pede-se que o acórdão seja reformado tão somente para reconhecimento da prescrição e fixação do prazo prescricional, determinando-se o rejulgamento da causa apenas quanto aos marcos temporais da prescrição.”
    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 23, p. 1-4).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 18, p. 5-7):
    “Quanto à questão de fundo, registre-se que, no caso de recursos minerais de propriedade da União (art. 20, IX, da CF/88), é do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, nos termos dos arts. 3° e 6° da Lei 6.567/78, a responsabilidade pela autorização ou registro do licenciamento da atividade. 
    Desse modo, uma vez constatada a falta de autorização ou de licença registrada pelo DNPM para a extração mineral, configura-se a irregularidade. 
    (…)
    Além disso, a tese acerca da morosidade administrativa no que diz respeito à concessão da autorização não merece prosperar, visto que, tratando-se de uma atividade exploratória de recurso pertencente à União, é imprescindível a prévia manifestação da autoridade pública, conforme os ditames da Lei 6.567/78, de modo que não se pode cogitar da possibilidade de extração de minério sem prévia e inequívoca aquiescência do poder concedente (art. 176, § 3", da CF/88). 
    (…)
    Em conclusão, a apelação da União merece acolhida para reconhecer a imprescritibilidade da sua pretensão de ressarcimento.”
    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a discussão referente a não caracterização de prescrição revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, sendo oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação de indenização contra a Fazenda Pública. Prazo prescricional. Decreto 20.910/1932. Matéria infraconstitucional. Ofensa indireta ao texto constitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 798.346-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/1932. SUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE-AgR 829.607, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.12.2014).
    Ademais, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente